Tribunal: TJBA
Processo: 8056694-61.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 8056694-61.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0016738-93.2024.8.05.010

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ILHÉUS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESACATO (ART. 331 DO CP). COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTOR DO FATO ANTES DA REMESSA À JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO MANTIDA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus em face do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da mesma comarca, nos autos instaurados para apuração da suposta prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), imputado a Maria Daniele Mendes Feitosa. O feito foi inicialmente encaminhado ao Juizado Especial Criminal, mas, diante da não localização da autora do fato para comparecimento à audiência preliminar, e sem o esgotamento de diligências mínimas de busca, os autos foram remetidos à Justiça Comum, que suscitou o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de intimação da autora do fato para audiência preliminar, é legítima a remessa dos autos do Juizado Especial Criminal à Justiça Comum sem o prévio esgotamento dos meios de localização previstos pela jurisprudência e órgãos normativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 impõe como condição para a remessa do feito à Justiça Comum a impossibilidade de citação do autor do fato, após o esgotamento de todos os meios necessários para sua localização.

4.O Juízo Suscitado não adotou providências mínimas exigidas, como consultas aos sistemas INFOJUD, INFOSEG, Receita Federal e SSP, desatendendo a recomendação expressa do Ministério Público e a orientação jurisprudencial dominante.

5.A mera tentativa frustrada de intimação para audiência preliminar, sem o esgotamento das diligências de localização, não autoriza o deslocamento da competência para a Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento:

1.O Juizado Especial Criminal mantém a competência para processar o feito enquanto não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do autor do fato, conforme previsão do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 66, parágrafo único;

Código Penal, art. 331.

Jurisprudência relevante citada:

.TJ-BA, Súmula nº 05.
.TJ-DF, CC 0736193-98.2023.8.07.0000, j. 27/11/2023.
.TJ-SC, Conflito de Jurisdição 5011455-91.2024.8.24.0000, j. 27/03/2024.
.TJ-MG, CC 5011990-58.2023.8.13.0518, j. 15/05/2024.
.TJ-BA, CC 8002201-09.2024.8.05.0150, j. 14/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de jurisdição nº 8056694-61.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Ilhéus e suscitado o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da mesma comarca.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar procedente o conflito de jurisdição, fixando a competência da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da comarca de Ilhéus para processar e julgar a ação penal originária deste incidente, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)8056694-61.2025.8.05.0000)